Tribunal: TJMT
Processo: 1017275-88.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017275-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), PATRICIA BORGES DA SILVA - CPF: 763.356.741-49 (AGRAVANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), 1ª Vara de Alto Araguaia (AGRAVADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (AGRAVADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por PATRICIA BORGES DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos de Ação Revisional em fase de Cumprimento de Sentença, proposta por HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. A agravante sustentou que, por ser beneficiária da justiça gratuita, a execução estaria suspensa, conforme art. 98, § 3º, do CPC. Requereu a reforma da decisão para suspender ou extinguir a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação da justiça gratuita impede a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer se é possível rediscutir a concessão da justiça gratuita em sede de agravo, mesmo diante da preclusão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revogação da gratuidade da justiça foi expressamente determinada na sentença e não foi objeto de recurso pela agravante, operando-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

4.

A tentativa da agravante de rediscutir a concessão da justiça gratuita em sede de agravo é inviável, pois a matéria já se encontra definitivamente decidida, sendo incabível sua reabertura.

5.

A jurisprudência pacífica reconhece que a concessão da gratuidade da justiça possui efeitos ex nunc e não retroage para afastar a exigência de obrigações constituídas anteriormente.

6.

A execução dos honorários advocatícios sucumbenciais é legítima diante da ausência de recurso contra a revogação da gratuidade, não havendo violação aos princípios da ampla defesa ou do contraditório.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PATRICIA BORGES DA SILVA
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT, nos autos da Ação Revisional em fase de Cumprimento de Sentença nº 1001562-81.2023.8.11.0020, movido em seu desfavor por
HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO.

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na sentença.

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora Agravante, nos seguintes termos:

“(...) Em impugnação, a parte executada alegou inexigibilidade da obrigação em razão da gratuidade da justiça, inteligência do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

Ocorre que, conforme se dessume da sentença proferida (ID 144037209), e nos moldes destacados quando do recebimento do pedido de cumprimento de sentença (ID 188264678), os benefícios da gratuidade da justiça em favor de Patricia foram revogados, de modo que não merece guarida suas razões levantadas em impugnação.

Denota-se que, após a prolação da sentença, a parte executada não ofertou o recurso cabível para reverter a revogação da gratuidade, tão pouco comprovou alteração da situação fática, motivo pelo qual a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, REJEITO a impugnação manejada pela parte devedora e determino a intimação da parte exequente para requerer o que for de direito no prazo de 15 (quinze) dias, juntando planilha atualizada do débito e indicado bens à penhora. (...)”
– sic.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois ela é beneficiária da justiça gratuita, o que suspenderia a exigibilidade dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Aduz que a ausência de interposição de recurso contra a decisão que revogou a gratuidade não pode ser interpretada como renúncia tácita ao benefício. Afirma que a revogação da justiça gratuita não transitou em julgado, não podendo produzir efeitos imediatos.

Argumenta ainda que a execução, nessas circunstâncias, viola os princípios da segurança jurídica, ampla defesa e acesso à justiça, pois a exigência do pagamento dos honorários, sem considerar sua condição de hipossuficiência, limita sua capacidade de exercer plenamente seus direitos.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do Agravo para reformar a decisão combatida, determinando a suspensão da execução até que seja comprovada a alteração da situação financeira da Agravante, ou, subsidiariamente, a extinção da execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo a manutenção da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que a revogação da justiça gratuita não transitou em julgado, não podendo produzir efeitos imediatos
.

Observa-se que, por meio da sentença registrada sob o ID. 144037209, o juízo
a quo
revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à Agravante, tendo referido
decisum
transitado em julgado sem a interposição de qualquer recurso.

Posteriormente, por meio das manifestações protocoladas sob os IDs. 191396327 e 191396333 - origem, a Agravante reiterou o pedido de concessão da gratuidade da justiça. Contudo, trata-se de matéria já analisada na sentença de ID. 144037209 - origem, encontrando-se, portanto, preclusa.

A decisão que indeferiu a justiça gratuita não foi objeto de recurso, estando acobertada pela preclusão, não cabendo a reabertura de discussão em grau recursal, a teor do artigo 507 do Código de Processo Civil:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO NA ORIGEM – PAGAMENTO SOMENTE DA PRIMEIRA DAS SEIS PARCELAS – INÉRCIA QUANTO AS DEMAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ARTIGO 290 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. Se contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita não foi interposto o recurso cabível, opera-se a preclusão temporal, motivo pelo qual o não conhecimento é medida que se impõe. O recolhimento das custas processuais representa requisito formal essencial para dar andamento à lide (art. 290 do CPC) e sua ausência enseja o imediato cancelamento do feito. (N.U 1000999-13.2021.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023).

Ressalte-se que a concessão da justiça gratuita pode ser reanalisada a qualquer tempo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

No entanto, no caso em tela, quanto ao recolhimento das custas iniciais e ao pagamento dos honorários sucumbenciais em razão da revogação do benefício, é incontestável a ocorrência da preclusão.

Isso se dá, sobretudo, quando a gratuidade de justiça não abrange atos processuais anteriores ao seu deferimento.

Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Corte Estadual:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR DESERÇÃO – OMISSÃO QUANTO À NÃO ANÁLISE DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO FACE À DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – OMISSÃO SANADA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Reconhecida a omissão da decisão quanto à não análise do recurso de Agravo Interno interposto pelos apelantes/agravantes, devem ser acolhidos os declaratórios para saneamento do vício. 2.
Mesmo que fosse provido o agravo interno para que fosse deferido o pedido de justiça gratuita dos apelantes/agravantes, ainda assim, restaria configurada a deserção do apelo, mormente, pois, a concessão do benefício da gratuidade judiciária posteriormente à interposição do recurso não tem o condão de isentar o preparo, conforme entendimento unívoco do Superior Tribunal de Justiça, o benefício da gratuidade judiciária opera efeitos ex nunc, isto é, não retroage.
(N.U 0000902-59.2004.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023) – destaquei.

Dessa forma, se revela adequada a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025